Tribunal: TJSP
Processo: 2011772-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de consignação em pagamento. Antecipação dos efeitos da tutela indeferida na origem. Irresignação da parte autora, com pedido de Justiça Gratuita. Gratuidade que foi indeferida pelo d. Juízo de origem após a interposição do presente recurso. Concessão incabível 'in casu'. Determinação para recolhimento do preparo que restou desatendida. Deserção caracterizada. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de consignação em pagamento. Antecipação dos efeitos da tutela indeferida na origem. Irresignação da parte autora, com pedido de Justiça Gratuita. Gratuidade que foi indeferida pelo d. Juízo de origem após a interposição do presente recurso. Concessão incabível 'in casu'. Determinação para recolhimento do preparo que restou desatendida. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido.